Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-89.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502584-89.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIANE FREIRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: GUI RAFAEL ZINK FERREIRA RODRIGUES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LIZE BORGES GALVAO, KARITA KATARINE SODRE LOPES, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, NATHALIE DORIA REIS BISPO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REDIBITÓRIA.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PELA A AUSÊNCIA DE CONEXÃO, REJAITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DECISÃO SURPRESA, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.
NO MÉRITO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO
. INFESTAÇÃO POR PRAGAS (CUPINS, CARRAPATOS E PULGAS).
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES. USUFRUTO DO IMÓVEL APÓS ALEGADA INABITABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE SINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

1. A questão em debate versa sobre a alegação de vício oculto em imóvel adquirido pela Apelante, consistente na infestação por cupins, carrapatos e pulgas, supostamente tornando-o inabitável, requerendo, assim, a rescisão do contrato com a devolução do sinal pago e indenização por danos morais.

2. O art. 441 do Código Civil estabelece que a coisa recebida em contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ocultos que a tornem imprópria ao uso a que se destina. Contudo, exige-se comprovação robusta da preexistência do defeito ao momento da compra e de sua ocultação ao comprador.

3. O ônus da prova do vício oculto recai sobre o comprador (art. 373, I, do CPC), cabendo-lhe demonstrar que o defeito já existia antes da aquisição e que inviabilizava o uso do bem.

4. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar laudos unilaterais e testemunhos sem suporte técnico. A inexistência de perícia judicial inviabiliza o reconhecimento do vício redibitório.

5. A manutenção da posse do imóvel e a realização de benfeitorias após a suposta descoberta da infestação demonstram contradição nas alegações da apelante, afastando a inabitabilidade do bem.

6. Para a condenação por danos morais, é necessária a comprovação de ofensa grave à dignidade da parte (art. 186 do CC). No caso, a insatisfação com a aquisição não configura dano moral indenizável.

7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO, nº 0502584-89.2016.8.05.0039
,

da Comarca Camaçari, em que figuram como
APELANTE
LIANE FREIRE DE ALMEIDA
e como
APELADOS
GUI RAFAEL ZINK FERREIRA RODRIGUES DA COSTA
e
PAULA SOFIA LIMA RESENDE COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.